Tribunal: TJDFT
Processo: 0708238-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAÇÃO INSTITUTO APRENDER. FALECIMENTO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. NOVA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. FORMAÇÃO DE NOVO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A ENTÃO DIRETORA PRESIDENTE. AUSÊNCIA. DESTITUIÇÃO DA DIRETORA PRESIDENTE. NOMEAÇÃO DE NOVA DIRETORA PRESIDENTE. VALIDADE. ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA REGULARMENTE CONVOCADA. MANTIDA A DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A questão de ordem apresentada pela agravante está fundamentada em alegações e documentos não submetidos a exame do juízo de primeira instância, o que configura inovação recursal. Trata-se, portanto, de matéria de inviável cognição por este Colegiado Recursal, sob pena de supressão de instância e de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

2. Pretendido exame da legalidade de ato convocatório para realização de assembleia geral extraordinária, que culminou na destituição da presidente da entidade agravada e na eleição de nova presidente, a ora agravante.

3. A Assembleia Geral é o órgão soberano de deliberação da entidade, nos termos do art. 28, caput, do Estatuto Social, que poderá se reunir ordinariamente uma vez por ano até o mês de abril, por convocação do presidente do Conselho de Administração, do diretor presidente, ou se estes não o fizerem por convocação de um quinto dos associados para deliberar sobre os assuntos previstos no art. 31, ou extraordinariamente, por convocação do presidente do Conselho de Administração, do diretor presidente, ou por um quinto dos associados para tratar dos assuntos previstos no art. 32.

4. No caso, foram aparentemente observadas as formalidades e o rito estatutário. A destituição da agravada pelo Conselho de Administração e a eleição da agravante pela assembleia geral extraordinária aconteceram em conformidade com as matérias colocadas na ordem do dia no edital de convocação. O conteúdo dessas deliberações consiste em atos interna corporis, cuja discricionariedade na escolha não se submete ao controle judicial.

5. Hipótese concreta em que também patente a necessidade de ser considerada a função social exercida pelo Instituto Aprender nas comunidades em que atua. Circunstância especial que orienta pela imprescindibilidade de afastar a insegurança jurídica que decorreria da manutenção do provimento judicial que leva a consequências deletérias para os assistidos pela entidade agravada, uma vez que o efeito suspensivo concedido ao recurso de agravo de instrumento produz como resultado concreto a destituição tanto de diretor presidente quanto de Conselho de Administração da instituição agravada.

6. Recurso conhecido e provido.